Tribunal: TJDFT
Processo: 0738972-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em inventário, remeteu às vias ordinárias a questão alegada pela inventariante quanto à venda e doação simuladas, por entender que a resolução da questão necessita de produção de provas, o que é incompatível com o rito do inventário. Proceda a Secretaria com a inclusão no polo passivo de HONÓRIO FEITOSA NETO PESSOA, ANTÔNIA MARIA FEITOSA NOGUEIRA, GILBERLÂNDIA FEITOSA PESSOA NOGUEIRA, NOÊMIA FEITOSA PESSOA, WALLESSON TEIXEIRA FEITOSA, DANILO SANTOS FEITOSA, GUILHERME SANTOS FEITOSA, GUSTAVO SANTOS FEITOSA e os representantes dos espólios de HERNANDES FEITOSA PESSOA e de HÉLIO FEITOSA PESSOA, tendo em vista que são partes no processo de origem e a pretensão recursal repercute diretamente em seus interesses. Prossiga-se no recurso, ouvindo-se a contraparte. Intimem-se. Brasília, 26 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator